Tribunal: TJDFT
Processo: 0703168-37.2018.8.07.0011
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0703168-37.2018.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA APELADO: CHURRASCARIA TCHE BARBARIDADE LTDA - ME, CLAIR EMILIO DEBUZ, CLEOMARA GUIDUGLI JORGE DEBUZ D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por BANCO DO BRASIL SA contra sentença de ID 19924362, proferida em ação monitória, proposta em desfavor de CHURRASCARIA TCHE BARBARIDADE LTDA – ME e outros. Na inicial, o autor requereu o pagamento pelos réus do valor de R$ 292.430,33 (duzentos e noventa e dois mil quatrocentos e trinta reais e trinta e três centavos), decorrente de operação de crédito inadimplida. Narrou que, em 25/06/2012, as partes firmaram contrato de abertura de crédito, para disponibilização de crédito rotativo no valor de R$ 130.000,00, com vencimento em 20/06/2013. A operação foi garantida por fiança pelo segundo e terceiro requeridos. O requerente informou que a empresa ré deixou de disponibilizar em conta corrente os ativos financeiros para arcar os débitos. (ID 19924245). Sobreveio sentença que declarou a prescrição, extinguindo o feito (ID 19924361). Nesta sede, o apelante requer a reforma da sentença. Alega que não é cabível a prescrição intercorrente, considerando que não houve desídia por parte do credor, e que a demora em sua ação decorre da dificuldade em localizar os réus (ID 19924364). Contrarrazões (ID 19924440). Esse juízo proferiu despacho ordenando a comprovação do recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção (ID 20050486). É o relatório. O recurso não pode ser admitido, porque é deserto. O art. 1.007 do Código de Processo Civil estabelece que o recorrente, no ato da interposição do recurso, deve comprovar o pagamento do respectivo preparo, sob pena de deserção. Com efeito, embora a parte autora tenha mencionado em seu recurso que a guia de recolhimento das custas recursais foi anexada, não há qualquer documento referente ao preparo nos autos. Instada a comprovar o recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, a parte manteve-se inerte, conforme certidão de ID 20398636. Portanto, ante a falta do preparo, o recurso é deserto. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso do autor, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil, porque deserto. Publique-se. Intime-se. 8 de outubro de 2020 18:13:52. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador